Tribunal: TJPA
Processo: 0806692-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806692-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ROQUE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806692-44.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: ANDRE MENESCAL GUEDES - OAB CE23931.

AGRAVADOS: ROQUE RODRIGUES DOS SANTOS.

ADVOGADO: DANIEL DE AVIZ CORREA JUNIOR - OAB PA39943.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE IDOSO. CONTRATO E ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve a concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de atendimento domiciliar (home care), cama hospitalar e demais procedimentos prescritos a idoso com fratura de fêmur e mobilidade comprometida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da obrigatoriedade de cobertura contratual de tratamento domiciliar diante de prescrição médica e cláusulas contratuais restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Comprovada a indicação clínica para atendimento domiciliar, é abusiva a negativa de cobertura. O home care, quando substitui internação hospitalar, deve ser custeado pelo plano de saúde, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo elementos novos capazes de infirmá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos catorze (14) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806692-44.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: ANDRE MENESCAL GUEDES - OAB CE23931.

AGRAVADOS: ROQUE RODRIGUES DOS SANTOS.

ADVOGADO: DANIEL DE AVIZ CORREA JUNIOR - OAB PA39943.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em face de
ROQUE RODRIGUES DOS SANTOS
, contra decisão monocrática de
Id. 26169399

que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve decisão interlocutória que determinou, em sede de tutela de urgência, a prestação de tratamento domiciliar

em favor do agravado,

incluindo o fornecimento de cama hospitalar, bem como realização de avaliação para eventual nova cirurgia.

Em suas razões
(Id. 26704828 fls. 1-18)
o agravante sustenta que não há nos autos relatório médico que justifique a indicação de home care como substitutivo à internação hospitalar, tampouco previsão contratual obrigando tal cobertura, conforme regulamentos da ANS.

Argumenta ainda que o deferimento da medida liminar gera grave desequilíbrio contratual e econômico-financeiro, considerando que os custos do atendimento domiciliar superam os da internação hospitalar convencional. Requer, por fim, a revogação da decisão, alegando irreversibilidade dos efeitos da tutela, risco de enriquecimento ilícito e ausência de prestação de caução idônea para levantamento de valores já bloqueados. Requer assim a reforma da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 27457638.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE IDOSO. CONTRATO E ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve a concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de atendimento domiciliar (home care), cama hospitalar e demais procedimentos prescritos a idoso com fratura de fêmur e mobilidade comprometida.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Análise da obrigatoriedade de cobertura contratual de tratamento domiciliar diante de prescrição médica e cláusulas contratuais restritivas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

Comprovada a indicação clínica para atendimento domiciliar, é abusiva a negativa de cobertura. O home care, quando substitui internação hospitalar, deve ser custeado pelo plano de saúde, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo elementos novos capazes de infirmá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
26169399.

A agravante sustenta que não há nos autos elementos técnicos suficientes que justifiquem a substituição da internação hospitalar pelo regime de homecare. Afirma que o relatório médico apresentado é genérico e não especifica as condições clínicas que demandariam atendimento domiciliar.

Alega ainda que o contrato firmado com o agravado não prevê cobertura para esse tipo de serviço, nos termos das normas da ANS, e que a imposição judicial de obrigações além do pactuado viola o equilíbrio econômico-financeiro do plano e interfere indevidamente na regulação contratual.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“[...]

Verifica-se que o autor, idoso de 79 anos de idade, sofreu um acidente doméstico que resultou em fratura do fêmur, sendo submetido a uma cirurgia. Contudo, houve falha no material implantado, resultando no insucesso do procedimento, sendo indicada sua revisão através de nova cirurgia, conforme se extrai do laudo acostado ao Id. 137979008.

Em 29/11/2024 foi prescrito tratamento domiciliar, onde este deveria ser acompanhado da realização de curativos diários, fisioterapia, fonoaudiologia e futura cirurgia corretiva, conforme documento de Id. 137978996.

O juízo de origem, em decisão de Id. 138342388, deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento dos tratamentos prescritos, fornecimento de uma cama hospitalar diante do quadro de mobilidade comprometida apresentado pelo paciente, avaliação ortopédica em 5 dias e, se indicada, a realização da cirurgia em até 30 dias. Desta decisão se originou o presente o presente agravo de instrumento.

A agravante defende que que a decisão agravada impôs obrigação desproporcional e sem respaldo contratual, ao determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) ao autor. Alega que não houve prescrição médica específica e justificada que comprove a real necessidade de atendimento em domicílio, afirmando que o plano já vem garantindo os atendimentos ambulatoriais adequados. Argumenta, ainda, que o serviço de
home care
não integra o rol da ANS, o qual seria taxativo conforme precedentes do STJ, e que há cláusula contratual expressa excluindo essa modalidade de cobertura.

Quanto à disponibilização de cama hospitalar, a agravante sustenta que o item não possui cobertura obrigatória contratual, tratando-se de fornecimento não previsto no rol da ANS e expressamente excluído pelas cláusulas do plano de saúde, que não foi acompanhada de justificativa técnica sobre sua necessidade e que sua imposição representa ampliação indevida das obrigações contratuais.

Não obstante as alegações do agravante, verifico que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se o
home care
de uma modalidade de internação em ambiente domiciliar, os insumos, medicamentos e demais elementos necessários à sua manutenção são de responsabilidade do plano de saúde. Isso porque o tratamento domiciliar configura uma extensão da internação hospitalar, devendo ser custeado nos mesmos termos, quando indicado por prescrição médica. Vejamos.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.

5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes.

6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Tal entendimento também é pacífico nesta corte de justiça, senão vejamos;

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE . INTERNAÇÃO DOMICILIAR. FORNECIMENTO DE INSUMOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora do plano de saúde, no prazo de 48 horas, custeasse os insumos necessários ao tratamento do autor (cama hospitalar, colchão hospitalar, cadeira de banho e cadeira de rodas), bem como autorizasse as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia na quantidade solicitadas, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100 .000,00 (cem mil reais).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando se trata de internação domiciliar (home care) em substituição à hospitalar, a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos necessários ao tratamento é do plano de saúde, pois essa modalidade de internação é uma extensão do serviço hospitalar. (REsp n . 2.017.759/MS).

3 . Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08046725120238140000 21462021, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Destaco também jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirmando que “
é abusiva a cláusula contratual que exclui o home care como alternativa à internação hospitalar, quando há indicação médica que justifique o tratamento domiciliar
”. Nessa linha, o STJ tem reiteradamente decidido que a negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, Quarta Turma, DJe 21/10/2022; AgInt no REsp 2.019.084/SP, Terceira Turma, DJe 26/10/2022; AgInt no REsp 2.007.152/CE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022; AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Quarta Turma, DJe 23/04/2021).

No caso concreto, consta nos autos a prescrição médica indicando a necessidade de atendimento domiciliar
(home care
), como forma de continuidade ao tratamento de reabilitação e acompanhamento clínico do paciente. Tal circunstância evidencia a probabilidade do direito invocado pelo autor na origem, além do risco de agravamento de seu estado de saúde, caso não receba o suporte adequado.

Diante do exposto, a decisão agravada revela-se coerente com a jurisprudência consolidada e devidamente fundamentada, não havendo motivo para sua reforma.

ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da decisão agravada.

[...]

Assim, observa-se que o agravante apenas reitera os mesmos argumentos já devidamente analisados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, sem apresentar fatos ou fundamentos jurídicos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

No que se refere à
alegação de ausência de relatório médico que justifique a indicação de tratamento domiciliar,
constato que não assiste razão ao agravante. A análise dos autos revela a existência de documentos suficientes que demonstram a indicação clínica para o referido tratamento.

Destaca-se, nesse sentido, o documento intitulado "Evolução Diária – Posto Clínico-Cirúrgico" juntado ao
Id. 137978994,
no qual consta a informação de alta hospitalar com encaminhamento para o Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC), com recomendação de retorno apenas em caso de piora clínica.

Além disso, o termo de admissão ao PGC e o relatório TELE PGC
juntado ao Id. 137978996
evidenciam a adesão do agravado ao referido programa, com prescrição de atendimento multidisciplinar no domicílio, incluindo: (a) técnico de enfermagem para curativo diário por 30 dias; (b) fisioterapia três vezes por semana; (c) fonoaudiologia duas vezes por semana; (d) teleenfermagem mensal; (e) telenutrição mensal; e (f) telemedicina mensal — todos pelo período inicial de 30 dias.

Ressalte-se, ainda, que consta nos autos anotação de evolução multiprofissional
(Id. 137978996, pág. 3),
indicando a realização de curativo por técnico de enfermagem, o que confirma o início da execução do tratamento domiciliar. Diante disso, é evidente que o atendimento em domicílio foi prescrito por profissionais vinculados à própria operadora de saúde ora agravante, não havendo que se falar em ausência de indicação médica.

Quanto a
alegação de inexistência de cobertura contratual para os serviços requisitados,
também não assiste razão ao agravante.

O atendimento domiciliar (home care) é uma modalidade continuada de prestação de serviços de saúde que permite ao paciente receber em seu domicílio a continuidade do tratamento hospitalar, através de equipe multidisciplinar, evitando sua permanência prolongada no hospital, a interrupção do cuidado ao paciente e o distanciamento dos profissionais envolvidos no tratamento.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que "o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura" (REsp 668216/SP; Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO; Órgão Julgador; TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento; 15/03/2007; Datada Publicação/Fonte; DJ 02/04/2007 p. 265).

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CÂNCER NO INTESTINO COM METÁSTASE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É vedado à parte recorrente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi alegada no momento da interposição do recurso especial, ante a ocorrência da preclusão.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida a cobertura pelo plano de saúde de próteses e materiais diretamente ligadas ao ato cirúrgico" (AgInt no REsp 2.031.696/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

3. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

4. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp n. 1.992.610/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023 - sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA 168/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos.

2." Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado "(Súmula 168, CORTE ESPECIAL, DJ 22/10/1996, p. 40503).

3. Para a configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões conflitantes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 1.923.468/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023 - sem grifo no original).

No mesmo sentindo vem decidindo esta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde forneça tratamento na modalidade
home care
à agravada, menor de idade com necessidades especiais.

2. Questões discutidas: a) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; b) obrigatoriedade de cobertura de
home care
pelo plano de saúde; e, c) abrangência do tratamento de internação domiciliar.

3. Razões de decidir: 3.1. A prescrição médica de
home care
, somada à documentação que comprova o quadro clínico complexo da paciente, evidencia a probabilidade do direito alegado. 3.2. O perigo de dano é manifesto, considerando os riscos à saúde da menor em caso de permanência prolongada em ambiente hospitalar. 3.3. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar
(home care)
como alternativa à internação hospitalar, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 3.4. O tratamento domiciliar deve abranger todos os insumos e serviços necessários para garantir a efetiva assistência médica, equivalentes aos que seriam fornecidos em ambiente hospitalar. 3.5. A oferta de Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) não substitui o
home care
, dadas as substanciais diferenças no grau de cuidado e assistência prestados.

4. Dispositivo: Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

(TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811360-92.2024.8.14.0000. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO).

Quanto à
alegação de ilegalidade no bloqueio de valores e de vícios na execução da medida judicial
, igualmente não assiste razão ao agravante. A decisão agravada não determinou o levantamento de valores, tampouco promoveu atos de penhora ou qualquer medida constritiva típica de cumprimento de sentença. Trata-se de processo de conhecimento, em fase de tutela provisória de urgência, cujo objeto é a efetivação de obrigação de fazer consistente na prestação dos serviços médicos prescritos por profissionais vinculados à própria operadora de saúde.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 26169399
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025